Tribunal: TJMT
Processo: 0055237-88.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055237-88.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (APELANTE), RODRIGO MARCAL VIEIRA E SILVA - CPF: 019.419.641-09 (ADVOGADO), ALAN DE AZEVEDO MAIA - CPF: 699.351.491-53 (ADVOGADO), ELIAS MACEDA RIBEIRO - CPF: 056.961.879-78 (APELADO), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), KENIAN GOMES SILVA MACEDA - CPF: 913.105.121-91 (APELADO), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PEDIDO INICIAL – OMISSÃO DA SENTENÇA – VÍCIO INSANÁVEL – JULGAMENTO CITRA PETITA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Cumpre ao julgador apreciar todos os pedidos apresentados pelas partes, proferindo decisão a respeito de cada um, de forma motivada, sob pena de ser incompleta a prestação jurisdicional.

Se o Magistrado
a quo
se limitou a examinar a pretensão relativa apenas ao pagamento das parcelas vencidas, deixando de analisar o pedido referente às parcelas vincendas, configura-se a hipótese de vício apto a ensejar a nulidade da sentença.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELMO ENGENHARIA LTDA
contra a sentença proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse
(Código 1069613) ajuizada em face de
ELIAS MACEDA RIBEIRO e KENIAN GOMES SILVA MACEDA
contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em face da superveniente ausência de interesse processual da parte autora ao pedido de rescisão contratual e de consequente reintegração de posse, em virtude da purgação da mora por parte dos requeridos, restando, assim, cumprida a condição contratual para a não ocorrência da rescisão, nos termos do parágrafo segundo da cláusula décima quarta. Condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atribuído a causa.

Sustenta a parte apelante que os apelados não adimpliram as obrigações pactuadas consistentes no pagamento das parcelas, o que resulta no direito da autora em pleitear a rescisão contratual.

Diz que a parte contrária, ao realizar a contestação em 24/01/2017 atualizou as parcelas de 05/2014 a 11/2015, desconsiderando o saldo devedor do ano de 2016 e seguintes, ou seja, as parcelas que se venceram no decorrer da ação.

Alega que a respeitável sentença não observou que além das parcelas já vencidas na data do ajuizamento, haviam parcelas vincendas, sendo o contrato de prestação continuada.

Assevera que os requeridos foram citados para pagar os débitos em aberto e os que se venceram no decorrer da ação, entretanto, não realizaram o pagamento dos débitos vencidos.

Discorre sobre a cláusula décima quarta do contrato sobre a rescisão do contrato, destacando o seu direito de retenção de 23% (vinte e três por cento) dos valores pagos.

Pondera que a ocupação do imóvel passou a ser injusta pelos requeridos, ante o inadimplemento das parcelas contratadas, requerendo a sua reintegração na posse do imóvel.

Destaca o direito de indenização a título de fruição pelo uso irregular do imóvel, pugnando pela condenação dos requeridos ao pagamento a título de aluguel desde a assinatura do contrato em 1% ao mês do valor atualizado do contrato até a efetiva reintegração na posse pela autora.

Narra que os requeridos nunca pagaram os débitos de IPTU e atualmente estes débitos perfazem o valor de R$ 5.456,62 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos).

No mais, defende a reforma da sentença e para que os apelados sejam condenados ao pagamento da sucumbência majorando-se os honorários advocatícios.

Sem contrarrazões (ID no 102088002).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos, a requerente/apelante
ELMO ENGENHARIA LTDA
ajuizou a
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse
(Código 1069613) em face de
ELIAS MACEDA RIBEIRO e KENIAN GOMES SILVA MACEDA.

Em sua inicial, aduziu que os requeridos, por meio de “Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Imobiliária” assinado em 11 de março de 2014, adquiriram o imóvel da rua 5, quadra 21, lote 60, do Parque Residencial Tropicalville (Loteamento Tropicalville), localizado em Cuiabá, pelo preço de R$ 86.002,50 (oitenta e seis mil dois reais e cinquenta centavos), ajustando-se como forma de pagamento um total de 150 parcelas no valor de R$ 573,35 (quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), com vencimento para o dia 20/05/2014 e as demais em igual data dos meses subsequentes, sujeitas a reajustes.

Alega que os requeridos pararam de efetuar os pagamentos, gerando débitos com encargos contratuais e a possibilidade de rescisão por inadimplemento, conforme demonstrativo apresentado na inicial.

Assim, requereu a antecipação de tutela para que sejam os requeridos intimados a não promoverem qualquer edificação, construção ou melhoria no imóvel, pena de demolição as suas expensas e, no mérito, a declaração de rescisão do compromisso de compra e venda e a consequente reintegração da posse, assim como a condenação ao pagamento de 1% sobre o valor do imóvel a título de aluguel pela fruição do imóvel, a fim de evitar enriquecimento ilícito, mais as verbas de sucumbência.

A liminar foi indeferida no ID no 102052999.

Os requeridos comparecem nos autos com contestação (fls. 106-112), requerendo o depósito judicial do valor integral da inicial com juros, correção monetária e 10% de honorários advocatícios e a continuidade do contrato e alegando o pagamento de algumas parcelas consideradas não pagas.

A empresa autora impugnou a contestação, apresentando o saldo remanescente após o depósito judicial efetuado num total de R$ 11.973,77, além das despesas processuais no valor de R$ 593,30, e reiterando o pedido de indenização pela fruição do imóvel.

Ao sentenciar, o i. magistrado singular, Dr. Jones Gattass Dias extinguiu o processo sem resolução de mérito, conforme relatado.

Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos parcialmente, resultando na condenação:
“Condeno, pois, a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, com fulcro, no art. 85, § 2o do CPC, levando-se em conta o reduzido trabalho profissional executado e a importância da causa”.

Contra a referida sentença, recorre a parte autora.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram em 11/03/2014, “Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Imobiliária”, adquirindo os requeridos/apelados o Lote 60 da Rua 5, Quadra 21 do Parque Residencial Tropicalville
(Loteamento Tropicalville), localizado em Cuiabá/MT. Vejamos (ID no 102052993 – fls. 31/33 e no 102052994 e no 102052995 – fls. 39/42):

O preço ajustado no contrato foi de R$ 86.002,50 (oitenta e seis mil dois reais e cinquenta centavos), a ser pago em 150 (cento e cinquenta) parcelas de R$ 573,35 (quinhentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos), com vencimento em 20/05/2014 e igual dia dos meses subsequentes, conforme cláusula terceira do contrato. Vejamos (ID no 102052993 – fls. 33):

A autora/apelante apresenta como valor do débito dos requeridos a importância de R$ 10.585,47 (dez mil quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), e demais parcelas vincendas. Vejamos (ID no 102052988 – FLS. 07):

Ocorre que os requeridos em sua peça defensiva argumentam ter efetuado o pagamento de algumas parcelas cobradas pela parte autora, juntando comprovante de três depósitos judiciais no valor total de R$ 14.230,97 (quatorze mil duzentos e trinta reais e noventa e sete centavos), pugnando pela continuidade do contrato. Vejamos (ID no 102087969):

Diante disso, ao proferir a r. sentença recorrida, o Magistrado
a quo
se limitou a examinar a pretensão relativa ao pagamento das parcelas vencidas, deixando de analisar o pedido referente às parcelas vincendas, declarando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, segunda parte, c/c art. 493, ambos do CPC/15.

Confira:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VI, segunda parte, c/c art. 493, do Código de Processo Civil, declaro, por sentença, extinto o processo sem resolução do mérito, em face da superveniente ausência de interesse processual da parte atora ao pedido de rescisão contratual e de consequente reintegração de posse, em virtude da purgação da mora por parte dos réus, restando cumprida, assim, a condição contratual para a não ocorrência da rescisão, nos termos do parágrafo segundo da clausula décima quarta.”
(ID no 102087992)

A sentença recorrida padece de nulidade.

Isso porque, o douto sentenciante deixou de analisar pedido expressamente consignado na petição inicial (parcelas vincendas).

Portanto, se a decisão apreciar menos do que foi submetido ao Juízo, será considerada
citra petita
, o que leva à sua nulidade.

Ademais, cumpre ao julgador analisar todas as questões suscitadas pelas partes, proferindo decisão a respeito de cada uma, de forma motivada, sob pena de ser incompleta a prestação jurisdicional.

Diante de tal realidade, é possível concluir não ter havido, com a prolação da sentença recorrida, o esgotamento da prestação jurisdicional almejada, o que deve ser corrigido em instância própria, sob pena de supressão de instância.

Assim, resta configurada a hipótese de vício apto a ensejar a nulidade da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E FÉRIAS EM DOBRO - PEDIDOS INICIAIS - OMISSÃO DA SENTENÇA - VÍCIO INSANÁVEL - JULGAMENTO CITRA PETITA - SENTENÇA CASSADA
. Cumpre ao julgador apreciar todos os pedidos apresentados pelas partes, proferindo decisão a respeito de cada um, de forma motivada, sob pena de ser incompleta a prestação jurisdicional.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0400.11.002191-4/001, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2020, publicação da súmula em 03/08/2020)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS - CONTRATOS FIRMADOS POR PESSOA INCAPAZ - INTERDIÇÃO JUDICIAL COM DATA POSTERIOR - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO - PEDIDO EXPLÍCITO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS MENSAIS NOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA INTERDITADA - OMISSÃO - JULGAMENTO EXTRA E CITRA PETITA - EMBARGOS DECLARATÓRIOS IGNORADOS - SENTANÇA CASSADA. Compreende sentença extra petita aquela que decidiu questões absolutamente alheias à pretensão deduzida na inicial e que constituiu a essência do debate judicial, considerando-se ainda
citra petita por não ter apreciado o que de fato foi pedido, impondo-se a sua nulidade, pois, do contrário, restaria negada a prestação jurisdicional, em ofensa aos princípios do Juiz natural e do duplo grau de jurisdição
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0479.16.003227-8/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 22/05/2020)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, todavia, para anular a sentença, devendo o processo retornar à Comarca de origem para novo julgamento, devendo o magistrado enfrentar todos os pontos colocados pelas partes, facultando inclusive a instrução processual e eventual juntada de prova do total adimplemento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021